Tribunal: TJSP
Processo: 2086706-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BLOQUEIO DE PERCENTUAL DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA – DESCABIMENTO – IMPENHORABILIDADE
- Inadmissível a constrição do salário para pagamento de dívida ordinária (hipótese que não se verifica o alegado excedente/sobra que integra a esfera de disponibilidade);
- Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela mitigação da impenhorabilidade salarial na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BLOQUEIO DE PERCENTUAL DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA – DESCABIMENTO – IMPENHORABILIDADE
- Inadmissível a constrição do salário para pagamento de dívida ordinária (hipótese que não se verifica o alegado excedente/sobra que integra a esfera de disponibilidade);
- Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela mitigação da impenhorabilidade salarial na hipótese de execução de dívida de natureza não alimentar, ainda que este não exceda 50 salários mínimos, quando garantido o mínimo necessário para a subsistência digna do devedor e de sua família (STJ. Corte Especial.EREsp 1.874.222-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023 (Info 771).
- Aqui, além do crédito não ser alimentar, o devedor é aposentado, auferindo renda mensal de um salário mínimo, é assistido pela Defensoria Pública, de modo que descabe qualquer mitigação da regra geral de impenhorabilidade.
RECURSO IMPROVIDO